Tribunal: TCU
Processo: 008.253/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 21/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8213/2024-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado estes atos de Admissão, que foram encaminhados, cadastrados e disponibilizados pelo TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, no presente caso, a lista 21/2024 foi criada em 23/04/2024 e disponibilizada no sistema e-Pessoal por seis meses a partir dessa última data, para amplo acesso aos gabinetes de autoridades (MPTCU e Ministros) e eventual retirada de atos da lista visando seu tratamento em processo apartado; Considerando que se encontra expirado o prazo de seis meses sem qualquer manifestação; Considerando a proposta da unidade técnica de que os atos que permaneceram na lista devem ser considerados prejudicados por perda de objeto; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; e nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 259, inciso I e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados constantes da lista 21/2024 por perda de objeto; b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 008.253/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaise Maria Moreira (XXX.063.516-XX); Adelita Agripina Refosco Barbosa (XXX.891.998-XX); Adriana Barcellos de Oliveira (XXX.882.890-XX); Adriana Gomes Vieira (XXX.695.596-XX); Adriana Marcia Costa de Farias (XXX.082.334-XX); Adriana Oliveira Prestes (XXX.629.720-XX); Adriana da Silva Rocha (XXX.496.076-XX); Adriane Pereira de Sousa Rocha (XXX.417.096-XX); Adriano Soares Rodrigues (XXX.023.087-XX); Adriano Willian Pisaia (XXX.648.809-XX); Agata Figueiro da Rosa (XXX.796.440-XX); Agenor Alves de Souza Junior (XXX.792.517-XX); Agnaldo Costa Junior (XXX.895.442-XX); Agostinho Domingues Neto (XXX.212.152-XX); Aida Maria Moura Cardoso (XXX.989.925-XX); Alberto Paes de Barros Teixeira de Carvalho (XXX.081.338-XX); Albino de Faria Martins (XXX.376.797-XX); Alcides Amaral Pingarilho (XXX.244.582-XX); Alejandro Javier Maldonado Rosa e Silva (XXX.043.839-XX); Alexandre Moreira Marcelino (XXX.724.617-XX); Alexia Becker (XXX.661.150-XX); Alexsandro Henrique Aurora Botelho (XXX.643.464-XX); Alexsandro Rodrigo Queiroz Costa Souza (XXX.146.715-XX); Aliete Freire Sampaio Aires (XXX.908.393-XX); Aline Borges Bezerra (XXX.265.704-XX); Aline Burigo (XXX.807.940-XX); Aline Carvalho Simoes (XXX.305.739-XX); Aline Cristina Costa Ferreira (XXX.171.711-XX); Aline Cristina Homem (XXX.585.449-XX); Aline Kaplon da Silva (XXX.458.790-XX); Aline Maria dos Santos Silva (XXX.023.845-XX); Aline Silveira Borges (XXX.974.790-XX); Aline Vollrath Bento (XXX.718.580-XX); Aline da Costa Machado (XXX.958.880-XX); Aline de Freitas Calderero Pires (XXX.371.699-XX); Alisson Salles Oliveira Zica (XXX.189.511-XX); Altair Queiroz Trindade (XXX.918.992-XX); Alterci Santana de Fontes (XXX.939.201-XX); Alvaro Silva Romero (XXX.793.132-XX); Alzilene Santana Gomes (XXX.948.852-XX); Amanda Cibele de Faria Costa Pereira (XXX.583.671-XX); Amanda Goncalves Gomes (XXX.948.795-XX); Amanda Jiran Ferreira Marcos Brandao (XXX.381.736-XX); Amanda Medeiros Avelar (XXX.084.674-XX); Amanda Roepke Tiedje (XXX.565.659-XX); Amanda Romie Guimaraes Moura (XXX.526.246-XX); Amanda Silva Barison (XXX.383.568-XX); Amanda de Souza Mota (XXX.917.128-XX); Ana Carla Alencar Justo (XXX.960.724-XX); Ana Carolina Athayde Ferreira (XXX.838.841-XX); Ana Carolina Silva Barbosa (XXX.678.816-XX); Ana Carolina Silva Padilha (XXX.494.566-XX); Ana Carolina Silva de Souza Moreira (XXX.960.869-XX); Ana Carolina Silveira Paes (XXX.561.600-XX); Ana Clara Paiva de Almeida (XXX.427.344-XX); Ana Claudia Marenco (XXX.951.570-XX); Ana Claudia da Cunha Ferreira (XXX.335.102-XX); Ana Cristina Oliveira dos Santos (XXX.189.385-XX); Ana Cristina de Serqueira Silva (XXX.677.443-XX); Ana Izabel Costa de Menezes (XXX.568.285-XX); Ana Lucia Almeida de Souza (XXX.288.733-XX); Ana Lucia Ribeiro Viana (XXX.612.673-XX); Ana Luisa Simarro Mansano (XXX.273.266-XX); Ana Luisa Vilas Boas (XXX.725.685-XX); Ana Luiza Silva Veloso (XXX.998.306-XX); Ana Patricia Magalhoes Silva (XXX.371.404-XX); Ana Patricia de Sousa Carneiro (XXX.892.843-XX); Ana Paula Etanislau Ferreira (XXX.035.720-XX); Ana Paula Kominkiewicz de Assuncao (XXX.789.180-XX); Ana Paula Kraemer (XXX.382.530-XX); Ana Paula Mendonca (XXX.795.151-XX); Ana Paula Negrini Magon (XXX.478.768-XX); Ana Paula Rodrigues da Silva (XXX.464.231-XX); Ana Paula Stramosk (XXX.466.029-XX); Anaci Carneiro da Silva (XXX.712.799-XX); Analaura Centenaro (XXX.820.420-XX); Analice de Oliveira Dantas (XXX.687.061-XX); Analu Marques Zuzi (XXX.600.958-XX); Anamaria Diniz Batista (XXX.810.047-XX); Anderson Contaifer de Carvalho (XXX.857.907-XX); Anderson de Araujo Santana (XXX.538.711-XX); Andre Felipe Pinto Duarte (XXX.577.117-XX); Andre Filgueira Abagaro (XXX.893.433-XX); Andre Lourenco Pereira (XXX.495.056-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.639.187-XX); Andre Wallas Ferreira (XXX.587.761-XX); Andrea Camello Esteves Perrelli Valenca (XXX.560.634-XX); Andrea Cristina Costa Barbosa (XXX.452.135-XX); Andrea Hubner Sartori (XXX.345.200-XX); Andrea Kraemer Silveira (XXX.561.790-XX); Andrea Soares da Silva Mombelli (XXX.636.020-XX); Andreia da Silveira Correa (XXX.797.700-XX); Andressa Dias da Rocha (XXX.260.209-XX); Andreza Borges dos Santos (XXX.450.790-XX); Andriele Andrade Sanches (XXX.986.590-XX); Andriele Andrade Sanches (XXX.986.590-XX); Angela Cristina Farias dos Santos Costa (XXX.443.564-XX); Angela Marcia Ferreira da Silva (XXX.402.804-XX); Angelo Pagot Zortea (XXX.494.340-XX); Anna Karla Axiole Brito (XXX.170.634-XX); Anna Paula Beltrame da Silva (XXX.636.920-XX); Anna Sylvia Goncalves Reis (XXX.702.391-XX); Anne Kelly Azevedo Kil (XXX.358.696-XX); Antonio Batista de Freitas Neto (XXX.152.253-XX); Antonio Correia dos Santos Junior (XXX.994.074-XX); Antonio Frankli Ferreira (XXX.584.834-XX); Antonio Rodrigues Gondin Neto (XXX.901.226-XX); Ariana Lara dos Reis Andrade (XXX.462.816-XX); Arthur Garcia da Silva Barros (XXX.122.519-XX); Arthur Lopes de Oliveira (XXX.896.666-XX); Artur Viamonte Bittencourt (XXX.499.910-XX); Asthella de Moura Bittencourt (XXX.176.386-XX); Ayslane Patricia Nascimento de Macedo (XXX.498.863-XX); Barbara Berrutti (XXX.779.830-XX); Barbara Pequeno Andrade Rasslan Silva (XXX.116.476-XX); Barbara Pessoa Rafael Fernandes (XXX.931.864-XX); Barbaralena Matias da Silva (XXX.041.113-XX); Beatriz Antunes Pereira (XXX.485.827-XX); Beatriz Portanova de Oliveira (XXX.680.140-XX); Bianca Casarotto Lima Faria (XXX.253.991-XX); Bianca Cristina Bon Bornschlegell (XXX.851.179-XX); Bianca Souza Leal (XXX.811.455-XX); Bianca dos Santos Banhos (XXX.942.167-XX); Brenna Nathalia de Freitas Maltez (XXX.538.624-XX); Breno Cabral Cavalcanti Ferreira (XXX.110.084-XX); Bruna Fernanda Pereira da Silva Valadares (XXX.728.184-XX); Bruna Luiza Henkel (XXX.683.370-XX); Bruna Sant Anna dos Santos (XXX.251.030-XX); Bruna Schwinn Fagundes (XXX.010.610-XX); Bruna Thomazi Bohrer de Freitas (XXX.859.890-XX); Bruno Carneiro Bandeira (XXX.004.594-XX); Bruno Henrique Brait da Silva (XXX.491.748-XX); Bruno Hiroshi Sakamoto Leal (XXX.262.301-XX); Bruno Marques Bandeira (XXX.344.834-XX); Bruno Mendes de Melo (XXX.436.996-XX); Bruno Monteiro Lobato (XXX.488.131-XX); Bruno Souza da Silva (XXX.673.168-XX); Caio Milo Ribeiro Christoff (XXX.856.456-XX); Camila Avelino de Macedo (XXX.135.774-XX); Camila Borges Bezerra Teixeira (XXX.200.348-XX); Camila Britto Rodrigues (XXX.305.610-XX); Camila Correa de Jesus Guevara (XXX.779.902-XX); Camila Damo Benvegnu Piragine (XXX.035.099-XX); Camila Gama Altomari (XXX.898.760-XX); Camila Guimaraes Morgado Horta (XXX.650.347-XX); Camila Patricia Braz Monteiro (XXX.016.214-XX); Camila Servignini Mendes (XXX.705.871-XX); Camila dos Santos Regner (XXX.090.230-XX); Camilla Andrade Lima Oliveira (XXX.774.125-XX); Camilla Sousa Santos Caiado (XXX.921.101-XX); Carla Aparecida Miranda Padilha (XXX.067.741-XX); Carla Ferreira de Freitas Siqueira (XXX.234.246-XX); Carla Mariangela Silveira (XXX.005.152-XX); Carla Oliveira Jacques (XXX.749.740-XX); Carla Soares da Silva (XXX.513.477-XX); Carla da Silva Pereira (XXX.845.230-XX); Carlos Antonio Naves Costa (XXX.497.056-XX); Carlos Eduardo Coelho de Sa (XXX.897.333-XX); Carlos Vieira Lopes (XXX.933.926-XX); Carlos Washington Sarmento Pereira (XXX.331.682-XX); Carolina Brazil Usui (XXX.427.630-XX); Carolina Cesar Ferreira (XXX.405.976-XX); Carolina Maciel (XXX.017.130-XX); Carolina Taccola Bordieri (XXX.848.961-XX); Caroline Carvalho Abrantes Vianna (XXX.277.577-XX); Caroline Colombo (XXX.381.040-XX); Caroline Goldbeck Dias (XXX.881.920-XX); Caroline Martins Machado (XXX.437.000-XX); Cassio Muniz Majadas (XXX.190.001-XX); Cassio Pereira de Souza Ribeiro (XXX.623.281-XX); Cassio Santos da Silva (XXX.797.651-XX); Catherine Ferreira da Silva (XXX.550.516-XX); Catia Paz Mena Barreto (XXX.746.190-XX); Caua Oliveira Rocha (XXX.077.710-XX); Cayque de Souza Farias (XXX.810.714-XX); Cecilia Monteiro Silva (XXX.876.974-XX); Celia Maria Cerqueira Fonseca (XXX.507.117-XX); Celia Regina dos Santos de Lima (XXX.734.700-XX); Cesar Leandro de Souza Lodeiro (XXX.857.990-XX); Cicero Manoel da Silva Filho (XXX.672.834-XX); Cintia Cristiane Goncalves da Silva (XXX.827.370-XX); Cintia Koerich (XXX.177.559-XX); Cirlene Goncalves dos Santos (XXX.990.201-XX); Claudia Cerli Lopes da Silva (XXX.256.880-XX); Claudia Fraga Ferraz da Silva (XXX.955.191-XX); Claudia Pereira Crepalde (XXX.950.286-XX); Claudineia dos Santos Melo (XXX.850.561-XX); Clecia Rosa Alencar (XXX.743.115-XX); Cleonice Teresinha Quos (XXX.899.600-XX); Criselen da Rosa Silva (XXX.580.390-XX); Crislene Rodrigues Santos (XXX.635.872-XX); Cristian Augusto dos Santos Souza (XXX.003.128-XX); Cristiane Oliveira de Souza (XXX.879.461-XX); Cristiane Rocca Pozzebon (XXX.706.090-XX); Cristiane Silva Rosa (XXX.916.680-XX); Cristiele Figueiredo Nunes (XXX.113.320-XX); Cristina Cardoso Coimbra Cunha (XXX.491.362-XX); Cristina Jansen Wychristiuk (XXX.612.140-XX); Cristina Zotti (XXX.923.031-XX); Cristina da Silva Gouveia (XXX.664.215-XX); Cristina de Melo Slompo (XXX.998.929-XX); Cristina de Souza Andrzejewski (XXX.156.959-XX); Daiana Ferreira Clezar Guedes (XXX.636.050-XX); Daiane Cavassim Schenoveber (XXX.298.429-XX); Daiane Goncalves Pinto (XXX.482.176-XX); Daiane Ines Rodrigues (XXX.258.460-XX); Daiane Magali Georg Albino (XXX.789.300-XX); Daiane da Silva Ferreira de Lima (XXX.494.470-XX); Daiani Souza de Miranda Padilha (XXX.193.220-XX); Damares Siqueira Bastos Goncalves (XXX.154.335-XX); Damiao Alves Coimbra (XXX.892.434-XX); Dandara Sampaio Leao de Carvalho Orlando (XXX.615.303-XX); Dania Brancalhao de Souza (XXX.621.006-XX); Daniel Carvalho Silveira Oliveira (XXX.647.413-XX); Daniel Estevao Santos Duarte (XXX.869.326-XX); Daniela Alves da Fonseca (XXX.280.396-XX); Daniela Cristina da Silva Dantas (XXX.311.236-XX); Daniela Peres Martinez (XXX.128.150-XX); Daniela Ritter dos Santos (XXX.093.670-XX); Daniela de Oliveira Pendeza (XXX.303.100-XX); Daniela de Paula e Silva (XXX.480.378-XX); Daniele Cristine Lima Kenes (XXX.833.958-XX); Daniele Margarita Marani Pra (XXX.233.559-XX); Daniele Trevizan Pera (XXX.452.668-XX); Danielle Fernanda Mota Lira (XXX.584.113-XX); Danielle de Castro Pessoa (XXX.102.723-XX); Danilo de Paiva Lopes (XXX.859.906-XX); Davi Brasil Khouri (XXX.555.275-XX); Dayane Aparecida Fernandes (XXX.540.706-XX); Dayane Pinho Reis de Brito (XXX.186.725-XX); Dayane dos Santos Lesiuk de Paula (XXX.486.571-XX); Dayse Aparecida Rosa Vicente (XXX.812.911-XX); Debora Caroline Menezes da Silveira (XXX.428.283-XX); Debora Cristina da Cunha (XXX.430.528-XX); Debora Stefanello Golart Gobbi (XXX.492.160-XX); Deborah Carneiro Nunes de Lima (XXX.454.361-XX); Deise Taurino Ramos (XXX.707.760-XX); Deisi Angelica Hoffmann (XXX.733.800-XX); Denise de Brito Barbosa (XXX.797.053-XX); Dennison Duarte Mury (XXX.251.563-XX); Diana de Souza Alves (XXX.952.558-XX); Dimas Cleofas Machado dos Reis (XXX.156.196-XX); Diogo Nezzo de Campos (XXX.891.571-XX); Djalma Carmo da Silva Junior (XXX.113.345-XX); Doriane Imperatori (XXX.066.420-XX); Douglas Barros Brandao (XXX.972.643-XX); Dyeego de Matos Machado (XXX.336.317-XX); Edivanio Souza Cruz (XXX.504.935-XX); Edna Barbosa Luiz Pita (XXX.358.763-XX); Eduardo Borges Bernardes (XXX.602.726-XX); Eduardo Botelho Graca Veras Batista (XXX.143.941-XX); Eduardo Picolli Gomes (XXX.740.098-XX); Eduardo de Figueiredo Vissotto (XXX.110.818-XX); Efigenia Maria da Silva (XXX.493.326-XX); Elaine Miranda de Sousa Cavalcante (XXX.332.693-XX); Elaine Welk Lopes Pereira (XXX.558.954-XX); Elay de Fatima Augusto (XXX.809.866-XX); Elenise Antonia Minella (XXX.093.490-XX); Eleonora Menezes de Salles (XXX.289.440-XX); Eliane Silva da Silva Chicon (XXX.673.770-XX); Elida Silva Lucio (XXX.772.016-XX); Eliene Rocha Gomes (XXX.764.577-XX); Elisa Altoe Falqueto (XXX.696.147-XX); Elisa Bertuol (XXX.564.359-XX); Elisa Maria Silva Vieira (XXX.873.258-XX); Elissa Ayumi Okuno (XXX.967.039-XX); Elizabeth Maria de Sousa (XXX.287.533-XX); Elizangela Souza (XXX.491.312-XX); Elize Elaine de Souza Silva Simoes (XXX.718.197-XX); Ellen Liana de Lima Sarmento (XXX.097.764-XX); Elson de Barros Pires Junior (XXX.403.024-XX); Eluisa Helena da Silva (XXX.891.111-XX); Emanoel Bonfim Santos Galvao (XXX.129.685-XX); Emanoella de Oliveira Giovanelli (XXX.400.205-XX); Emilia Raquel Serva Rocha (XXX.405.536-XX); Eric de Souza Pedro (XXX.055.637-XX); Erica Juliana Benicio Araujo (XXX.353.053-XX); Erica Lopes Rabelo (XXX.404.903-XX); Erick Negreiros Pimenta (XXX.525.081-XX); Erick Negreiros Pimenta (XXX.525.081-XX); Estefanie Deoclecio Denadai (XXX.684.657-XX); Ester Alves Nunes Batista (XXX.738.491-XX); Eularia Araujo de Souza (XXX.843.953-XX); Eva Rodrigues da Silva (XXX.587.911-XX); Evelyn Francine Bertoldo (XXX.128.750-XX); Everton Paulo Homem de Lavor (XXX.143.983-XX); Ezequiel Martens Alves (XXX.696.950-XX); Fabiana Lopes Giongo (XXX.479.506-XX); Fabiana Pereira Marques (XXX.180.922-XX); Fabiane de Paiva (XXX.468.481-XX); Fabianne Lorena de Andrade Correa (XXX.283.842-XX); Fabiano Aguiar Coelho (XXX.453.205-XX); Fabio Ricardo Moreira de Andrade (XXX.649.587-XX); Fabio da Silva Abrantes (XXX.678.851-XX); Fanny Marianne Cardoso Bezerra (XXX.933.954-XX); Fatima Maria Lagioia Cavalcanti (XXX.344.484-XX); Felipe Binkowski Ramos (XXX.319.500-XX); Felipe Jose Nascimento de Araujo (XXX.986.183-XX); Felipe Monteiro Rocha Magalhaes (XXX.512.935-XX); Felipe Peres Leite (XXX.874.722-XX); Felipe de Paula Macaneiro (XXX.911.169-XX); Fernanda Davila Sampaio Tolentino (XXX.646.511-XX); Fernanda Lino Vieira de Souza (XXX.281.851-XX); Fernanda Mari Barros Borges (XXX.745.311-XX); Fernanda Marques Fernandes Lima (XXX.770.330-XX); Fernanda Marques Fernandes Lima (XXX.770.330-XX); Fernanda Meneguelli Campos (XXX.886.007-XX); Fernanda Pereira de Sousa (XXX.424.621-XX); Fernanda Santos de Moraes (XXX.175.020-XX); Fernanda Suris da Silveira (XXX.568.630-XX); Fernanda Timoteo Schulz (XXX.591.661-XX); Fernanda de Medeiros (XXX.263.450-XX); Fernando Santos de Azevedo (XXX.579.851-XX); Fernando Silva de Araujo Porto (XXX.575.418-XX); Fernannda Maria Pigatto Correia Vilela (XXX.615.861-XX); Filipe Oliveira Furtado (XXX.929.365-XX); Flavia Dalila Pereira Costa (XXX.743.521-XX); Flavia Del Gaudio Guimaraes (XXX.621.766-XX); Flavia Menezes Vedana (XXX.359.730-XX); Flavia Rangel Furquim de Almeida (XXX.066.037-XX); Flavio Fernandes de Britto (XXX.878.126-XX); Flavio Santos Silva (XXX.255.543-XX); Flavio Santos de Queiroz (XXX.801.286-XX); Flavio Vieira de Araujo (XXX.233.135-XX); Franceorasia Martins Dias (XXX.082.592-XX); Francielle Veloso Pinto Pereira (XXX.805.800-XX); Francisca de Oliveira Albuquerque (XXX.517.003-XX); Francisco Alisson Vieira de Sousa (XXX.812.673-XX); Francisco Eudes Guidao de Oliveira Ascui (XXX.338.133-XX); Francisco Martins Formiga (XXX.859.414-XX); Francisco de Assis Damasceno de Lima (XXX.027.044-XX); Gabriel Oliveira da Silveira (XXX.784.150-XX); Gabriela Bastos Borim (XXX.289.598-XX); Gabriela Glier (XXX.492.580-XX); Gabriela Kandler Signori (XXX.103.119-XX); Gabriela Kley Couto (XXX.043.100-XX); Gabriela Leite Schiavi Rodrigues (XXX.908.240-XX); Gabriele Pasqualino (XXX.318.586-XX); Gabriella Souza e Silva (XXX.777.901-XX); Gabrielle de Azevedo da Silva (XXX.091.240-XX); Gelcina Nunes Pereira (XXX.672.996-XX); Georgeton de Oliveira (XXX.517.606-XX); Georgia Craveiro Holanda Malveira Maia (XXX.261.703-XX); Geyse Cristina Franco (XXX.774.651-XX); Gilberto Raimundo do Nascimento (XXX.788.225-XX); Giordana Pozza Costa (XXX.182.670-XX); Giovana Rassi Mahamed Daher Fagotti (XXX.630.841-XX); Giovani de Rosso (XXX.413.230-XX); Giovanna Gabriela Schenatto (XXX.551.099-XX); Giovanna Perillo Massalino (XXX.621.741-XX); Gisele Henrique Cardoso Martins (XXX.427.299-XX); Gisele Kleinubing Reis (XXX.614.809-XX); Gisele dos Santos Rosa (XXX.587.300-XX); Giulia de Campos (XXX.587.729-XX); Giuliana de Andrade Barbosa (XXX.446.517-XX); Glauber Lutterbach de Oliveira Pires (XXX.914.585-XX); Glauber Marques da Silva (XXX.622.446-XX); Gleicia Bezerra de Lima (XXX.784.293-XX); Gracivalda Setubal da Cunha (XXX.377.475-XX); Graziela Batista de Sousa (XXX.333.454-XX); Guilherme Emilio Ferreira (XXX.546.372-XX); Guilherme Fernandes Cintra (XXX.819.278-XX); Guilherme Gasparini Camargo (XXX.706.728-XX); Guilherme Gasparini Camargo (XXX.706.728-XX); Guilherme Geraldo Lovato Sorio (XXX.074.780-XX); Gustavo Fernandes Garbui (XXX.248.448-XX); Gustavo Persoli Cavalcante (XXX.506.201-XX); Gustavo Soldateli (XXX.247.689-XX); Gustavo Torres Fernandes (XXX.828.500-XX); Habner Jose de Araujo Costa (XXX.621.581-XX); Haiana Tereza Geanbastiani de Melo e Silva Galiao (XXX.231.645-XX); Hayandra de Sousa Costa (XXX.214.793-XX); Hebert Luiz Batista Rodrigues (XXX.745.911-XX); Helena de Castro Rios (XXX.441.614-XX); Hellen Mesquita Alves Serralheiro da Silva (XXX.768.557-XX); Heloiza Mafalda Wenzel Lima (XXX.341.316-XX); Heveline Gomes do Nascimento (XXX.728.934-XX); Hilda Rodrigues Pereira (XXX.230.163-XX); Hilton Daniel Alves Donato (XXX.325.634-XX); Hoton Henriques de Almeida Bastos (XXX.700.005-XX); Hugo Vinicius Figueiredo Guimaraes (XXX.681.841-XX); Hyziel Rodrigues Antunes (XXX.577.590-XX); Iara Pereira Viana (XXX.619.223-XX); Icaro Levi dos Santos Pereira (XXX.886.545-XX); Idelson Rodrigues da Silva (XXX.644.961-XX); Ieda Maria Martinez Paino (XXX.614.358-XX); Igor Harley Fernandes Dutra Neves (XXX.237.223-XX); Inajara da Silva Soares (XXX.066.830-XX); Iraci Ramos do Espirito Santo Cunha (XXX.553.434-XX); Iris Katerine Zanabria Ramirez Trivelato (XXX.344.111-XX); Isabela Andrade de Oliveira Fernandes (XXX.245.586-XX); Isabela Vasconcelos Cunha (XXX.930.546-XX); Isabeli Brandao Rodrigues (XXX.290.774-XX); Isabella Mota Cezar (XXX.120.156-XX); Isabelly Santos Lima Maia (XXX.278.323-XX); Isis Caroline Ramos Paim Staczak (XXX.450.210-XX); Israel Correia Cintra (XXX.244.489-XX); Italo James Peixoto Maciel (XXX.435.353-XX); Ivam Martins Abdala (XXX.496.246-XX); Ivanice dos Santos Campos (XXX.232.240-XX); Iza Karoline Sousa Freitas (XXX.310.493-XX); Izabela Alves (XXX.061.296-XX); Jackeline Forbat Araujo (XXX.500.721-XX); Jamile Suele de Souza Franca (XXX.228.065-XX); Jamille Souza Dias (XXX.157.585-XX); Janaina Carneiro de Resende (XXX.343.616-XX); Janaina Sabino da Luz (XXX.877.060-XX); Jandir Santos Silva (XXX.191.279-XX); Jane Cleia Nunes de Souza (XXX.238.581-XX); Jaqueline Matos Ribeiro (XXX.122.376-XX); Jaqueline Silva de Sousa Vidal (XXX.425.721-XX); Jasson Vieira Martins (XXX.942.126-XX); Jeane Marques da Silva (XXX.859.700-XX); Jefferson Luiz da Silva Frete (XXX.169.471-XX); Jeli Adriani Tormam Zorzo (XXX.939.080-XX); Jerusa Silva do Nascimento dos Santos (XXX.869.097-XX); Jessica Agne (XXX.467.729-XX); Jessica Blenda Martins Teles (XXX.581.146-XX); Jessica Borges Carrijo Ascencao (XXX.086.076-XX); Jessica Raquel de Santana (XXX.536.556-XX); Jessica Rodrigues Cesario (XXX.521.934-XX); Jessica Valeria Galbiate Buziquia (XXX.314.799-XX); Jessica de Carvalho Antunes Barreira (XXX.338.931-XX); Jessica dos Santos Rezende (XXX.018.768-XX); Joana Gabriela Borjes Soares (XXX.652.124-XX); Joao Adriano Correia Santos (XXX.894.285-XX); Joao Batista dos Santos Castilhos (XXX.902.400-XX); Joao Edson Marques Bandeira (XXX.527.013-XX); Joao Lucas Santos Flores (XXX.883.421-XX); Joao Paulo Correia Mendes (XXX.871.943-XX); Joao Paulo de Queiroz Vasconcelos (XXX.752.064-XX); Joey Edinho Webers (XXX.665.550-XX); Jomaia da Costa Capelari (XXX.027.310-XX); Jonatas Victor Venancio de Barros (XXX.652.434-XX); Jonathan Laureano da Rocha (XXX.026.800-XX); Jonnie Barbosa Rodrigues (XXX.836.862-XX); Jordana Rosa Paiva de Sousa (XXX.921.826-XX); Jose Candido de Araujo Filho (XXX.422.594-XX); Jose Coriolano de Castro Lima Filho (XXX.194.348-XX); Jose Erivaldo Fonseca dos Santos (XXX.136.523-XX); Jose Hamilton de Jesus (XXX.278.485-XX); Jose Ivoneis Lopes da Silva (XXX.586.102-XX); Jose Lucas Ferreira (XXX.350.661-XX); Jose Maximo Costa Pinto (XXX.790.804-XX); Jose Reinaldo Silva Costa (XXX.307.546-XX); Jose Roberto Lira dos Santos (XXX.598.704-XX); Jose Virgilio Souza Maciel (XXX.810.800-XX); Joselice Batista dos Santos (XXX.003.785-XX); Josiane Juliete Machado Prates Garcia (XXX.739.380-XX); Josiele Zorzolli Bretanha Bandeira (XXX.117.170-XX); Joyce da Silva Lima Oliveira (XXX.578.801-XX); Jucilene Terezinha Pereira (XXX.804.459-XX); Judson Jose Lino da Silveira (XXX.117.044-XX); Julia Fonseca Alcantara (XXX.814.815-XX); Julia de Souza Araujo (XXX.652.011-XX); Juliana Amorim dos Anjos (XXX.618.315-XX); Juliana Augusta Zeglin Nicolau (XXX.475.219-XX); Juliana Barreto Caldas (XXX.966.026-XX); Juliana Coutinho Cavalieri (XXX.061.849-XX); Juliana Denardi de Souza (XXX.516.210-XX); Juliana Martins (XXX.892.510-XX); Juliana Monteiro Pacheco (XXX.540.533-XX); Juliana Pereira de Britto (XXX.188.988-XX); Juliana Pizzaia Ruzafa (XXX.849.418-XX); Juliana Santos Gibom Luz (XXX.627.580-XX); Juliana Tavares Rodrigues (XXX.626.771-XX); Juliane Santos da Cunha (XXX.669.600-XX); Julio Cezar Oliveira Cardoso Lima (XXX.180.935-XX); Junielson Silva Araujo (XXX.203.833-XX); Juscelia do Nascimento Freitas (XXX.546.102-XX); Jussara Maria Froener (XXX.619.320-XX); Kaio Cezar Gomes Pessim (XXX.049.996-XX); Kaique Ferreira Costa de Almeida (XXX.467.614-XX); Karen Carvalho Reis (XXX.596.742-XX); Karen D Angela Soares de Souza de Sa (XXX.991.807-XX); Karina Fonseca Correia de Oliveira Brito (XXX.196.261-XX); Karolina Passos Pontes (XXX.086.461-XX); Karoline Bandeira Ferreira (XXX.031.790-XX); Karoline Cavalcante de Carvalho (XXX.879.302-XX); Karyne Vieira Assis Silva (XXX.891.701-XX); Kassia Luana Lima Duarte (XXX.813.581-XX); Katia Batista dos Santos (XXX.787.798-XX); Katia Jaqueline Soares da Cruz (XXX.000.430-XX); Katia Regina Nunes Motizuki (XXX.353.121-XX); Kawana de Paula Yoshitomi (XXX.398.669-XX); Kayode Assis da Silva (XXX.030.430-XX); Kellen Kaprice Candido (XXX.851.346-XX); Kelly Carolina Marques (XXX.454.319-XX); Kelly Cristina de Mendonca (XXX.547.066-XX); Kelly Cristine Duarte de Freitas (XXX.496.990-XX); Kelly Martins Kawakami (XXX.213.948-XX); Kelly da Silva Cataneo (XXX.706.870-XX); Kercia Amorim de Oliveira (XXX.722.444-XX); Kerlle de Araujo Almeida Rodrigues (XXX.216.343-XX); Kigley Nonato da Rocha Colares Camargo (XXX.298.912-XX); Krisna de Medeiros Macias (XXX.181.894-XX); Lais Cabral Vilaca (XXX.385.515-XX); Lais Cabral Vilaca (XXX.385.515-XX); Lais Gabriella de Souza Araujo (XXX.867.973-XX); Lais Graciano Travassos (XXX.524.951-XX); Lara Nandini Jensen e Amaral (XXX.923.169-XX); Larissa Garcia Ismael (XXX.635.448-XX); Larissa Hallal Ribas (XXX.010.210-XX); Larissa Lemos da Silva Gomes (XXX.543.136-XX); Larissa Menezes Pinheiro de Oliveira (XXX.536.707-XX); Larissa Riccio Teixeira Ceita (XXX.007.705-XX); Larissa dos Santos Prunes (XXX.328.040-XX); Laura Moukachar Ramos de Oliveira (XXX.052.766-XX); Lauriana Campos de Bem (XXX.527.969-XX); Lauriane Dias Freitas (XXX.030.010-XX); Layana Sousa Magalhaes (XXX.364.273-XX); Lazara Cristina Alves (XXX.295.008-XX); Leandro Ferreira Souza (XXX.714.116-XX); Leandro Steffano Balieiro Amaral (XXX.037.912-XX); Leda do Socorro Goncalves Farias Rego (XXX.689.902-XX); Leila Oliveira Domingos (XXX.580.970-XX); Leonardo Euler Ferreira Nascimento (XXX.811.176-XX); Leonardo Fidelix Lopes (XXX.489.820-XX); Leonardo Victor Camara Figueiredo Pedreira (XXX.285.421-XX); Leonardo de Godoy Ribeiro (XXX.687.871-XX); Leone Braga Teixeira (XXX.682.321-XX); Leticia Beatriz dos Santos Peres (XXX.004.688-XX); Leticia dos Santos de Oliveira Rocha (XXX.880.999-XX); Licenor Lopes Filho (XXX.351.065-XX); Ligiane Moreira Benassuly (XXX.738.721-XX); Lilian Solano Feitosa Filgueira Sampaio (XXX.804.573-XX); Lineker Velozo Costa (XXX.302.043-XX); Lisiane Nascimento da Silva (XXX.514.310-XX); Livia Campelo Guerra Ribeiro (XXX.553.273-XX); Livia Lya Goncalves de Souza Rodrigues (XXX.012.841-XX); Livia da Rosa Pauletto (XXX.846.250-XX); Liziane Mari Mukai Santos (XXX.989.460-XX); Loraine Roberta Goncalves de Campos (XXX.952.651-XX); Lorena Prestes Pereira (XXX.491.510-XX); Luana Dias Rodrigues de Moura (XXX.682.391-XX); Luana Fernandes Sousa (XXX.193.056-XX); Luana Pereira de Souza (XXX.374.523-XX); Luana Piotrowski (XXX.441.859-XX); Lucas Alves Tavares (XXX.555.596-XX); Lucas Archanjo dos Santos (XXX.100.315-XX); Lucas Carlini Ogliari (XXX.172.669-XX); Lucas Marques Gualberto (XXX.825.394-XX); Lucas Mustafa Aguiar (XXX.476.413-XX); Lucas de Sa Martins (XXX.794.563-XX); Luccas Miranda da Silveira (XXX.121.190-XX); Lucia Carmen Vincenzi de Sales (XXX.185.106-XX); Luciana Adolfo da Silva (XXX.631.260-XX); Luciana Carneiro Carnevale (XXX.348.754-XX); Luciana Dantas Oliveira (XXX.547.645-XX); Luciana Fontenele Brito Soares (XXX.671.522-XX); Luciana Mariele Lopes (XXX.869.326-XX); Luciana Souza de Freitas Machado (XXX.607.105-XX); Luciana Tedgue Barreto (XXX.330.265-XX); Luciana da Silva Vilella Costa (XXX.338.850-XX); Luciano Ferreira da Silva (XXX.197.150-XX); Luciano Ipolito Branquinho (XXX.084.831-XX); Luciano Ramalho Alves Correa (XXX.125.646-XX); Luciano de Oliveira Martinez (XXX.184.260-XX); Lucineia Lagares Fagundes (XXX.757.017-XX); Luis Afonso da Silva Medeiros Junior (XXX.145.573-XX); Luis Afonso da Silva Medeiros Junior (XXX.145.573-XX); Luis Claudio de Melo Melgarejo (XXX.339.570-XX); Luisa Saemi Murasse (XXX.718.309-XX); Luiz Eduardo da Silva Bezerra (XXX.748.685-XX); Luiz Paulo Arreguy Nogueira (XXX.739.126-XX); Luiza Marcolla Bordin Pazzini (XXX.820.469-XX); Luiza Teixeira Santos (XXX.603.002-XX); Lusio Araujo Lopes Junior (XXX.192.734-XX); Luzia de Menezes Melgaco (XXX.838.356-XX); Luziana Dias da Silva (XXX.728.574-XX); Luziane Sabino de Oliveira Hollanda (XXX.049.573-XX); Magaiva Rocha Martins (XXX.676.974-XX); Maiara Alves da Silva (XXX.583.170-XX); Maiara Christine de Barros Couto Barbosa (XXX.337.296-XX); Maira Carvalho Gallucci (XXX.684.218-XX); Mallu Pereira (XXX.556.440-XX); Mara Marques Moreira (XXX.886.780-XX); Marcal Josivaldo Monteiro (XXX.254.345-XX); Marcela Ferreira Ramos de Bastos (XXX.090.845-XX); Marcela Miranda Tonaco (XXX.306.016-XX); Marcela Monteiro Gondim (XXX.133.563-XX); Marcela Muniz Pinto (XXX.516.816-XX); Marcella de Fontgaland Silveira Mata (XXX.305.736-XX); Marcelle Dullius (XXX.632.775-XX); Marcelo Figueira de Oliveira (XXX.738.240-XX); Marcelo Gomes da Cruz (XXX.536.317-XX); Marcelo Manari (XXX.345.763-XX); Marcelo Messa dos Santos (XXX.712.190-XX); Marcelo Oliveira Madruga (XXX.020.840-XX); Marcia Adriana Goncalves Pinto (XXX.151.280-XX); Marcia Iglezias Pacheco (XXX.373.790-XX); Marcia da Silva Cardoso (XXX.434.420-XX); Marcio Bastos Guimaraes (XXX.405.012-XX); Marcio Cardoso de Jesus (XXX.743.184-XX); Marco Antonio Pontes Dutra (XXX.581.336-XX); Marco Tulio Froes Duarte (XXX.826.176-XX); Marcos Ramon Lima Almeida (XXX.212.212-XX); Marcos Vinicios Caetano Monteiro (XXX.926.893-XX); Marcos Wellington Lopes dos Santos (XXX.169.546-XX); Margel Pivetta Cantarelli (XXX.487.520-XX); Maria Abadia Consuelo Machado e Silva Gomide (XXX.108.271-XX); Maria Amelia de Almeida Matheus (XXX.684.358-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.774.556-XX); Maria Auxiliadora de Queiroz Maia (XXX.045.873-XX); Maria Beatriz Miranda (XXX.045.241-XX); Maria Carolina Bogoni Budib (XXX.921.151-XX); Maria Cecilia Xavier Souto (XXX.261.766-XX); Maria Clara Vilela Souza Rodrigues (XXX.124.838-XX); Maria Crislainy da Conceicao Dantas Vasconcelos (XXX.695.425-XX); Maria Gabriela Barbosa Borges (XXX.311.253-XX); Maria Hayne Cordeiro Cardoso Vasconcelos (XXX.889.123-XX); Maria Idayani Guedes Dantas Galvao (XXX.068.984-XX); Maria Isabel Dias Romano (XXX.662.606-XX); Maria Joanna Burigo Trento (XXX.219.679-XX); Maria Josete da Silva (XXX.276.724-XX); Maria Lara Franco da Cunha (XXX.882.796-XX); Maria Lilian Vilhena Bailao Rodrigues (XXX.493.202-XX); Maria Odaleia Crisostomo de Aquino Nunes (XXX.688.154-XX); Maria da Paz Tavares Silva (XXX.744.124-XX); Maria da Penha Regattieri (XXX.403.157-XX); Maria do Carmo de Castro Castello Branco (XXX.967.980-XX); Mariana Akemi de Morais (XXX.971.146-XX); Mariana Barradas e Silva Borges (XXX.454.661-XX); Mariana Bernardino Ledo de Araujo (XXX.855.314-XX); Mariana Ciaravolo Martins (XXX.024.067-XX); Mariana Eva Augotr (XXX.129.710-XX); Mariana Haese Barros (XXX.366.847-XX); Mariana Karla Morais Baratta Monteiro (XXX.515.753-XX); Mariana Nazario (XXX.343.289-XX); Mariana Zatta Rodrigues (XXX.009.747-XX); Mariana de Leon Ferreira Lupchinski (XXX.854.440-XX); Mariana de Quadros Brolo Barce de Lima (XXX.489.930-XX); Mariane Marinho de Souza (XXX.957.149-XX); Mariane Raquel da Costa Souza e Silva (XXX.000.217-XX); Maricelma Santos de Jesus (XXX.730.705-XX); Mariely Mendes Furtado (XXX.503.673-XX); Marilia Almeida Soares (XXX.953.673-XX); Marilia Nascimento da Silva (XXX.467.774-XX); Marina Oliveira Barcelos Lazzarini (XXX.544.436-XX); Mario Bravo Vieira (XXX.455.780-XX); Marisa Bordin Mendes (XXX.801.790-XX); Marisa Catarina Mesquita Espindola (XXX.756.964-XX); Marli de Carvalho Oliveira Lima (XXX.684.003-XX); Marlos Henrique Naves Costa (XXX.179.656-XX); Maryson da Silva Ribeiro (XXX.531.192-XX); Mateus Guimaraes Kuss (XXX.757.700-XX); Mayse Pereira Souza Barros (XXX.259.645-XX); Meiriele Borges da Silva Mundim (XXX.028.336-XX); Melissa Magalhaes Rodrigues Chaves (XXX.591.573-XX); Michele Machinez Zenatti (XXX.162.650-XX); Michele Marice Martins Ribeiro (XXX.981.296-XX); Michelli Oliveira Silva (XXX.220.093-XX); Milla Dantas Pimenta (XXX.636.265-XX); Millane Vieira Santos (XXX.153.676-XX); Miria Simone de Assis Gomes (XXX.331.856-XX); Monalise Brasilina do Carmo (XXX.700.996-XX); Monica Beijoza Pereira (XXX.703.350-XX); Monique Alves Rodrigues (XXX.527.245-XX); Mylena Pessoa Capistrano (XXX.823.914-XX); Naara Carol Costa Alves (XXX.009.724-XX); Nara Fernanda da Silva Moraes Milomem (XXX.863.091-XX); Narayana de Paula e Paula (XXX.864.425-XX); Narjara de Santana Garcia Fernandes (XXX.531.347-XX); Natalia Arruda Aliani (XXX.235.406-XX); Natalia Cristina Averbuch (XXX.740.400-XX); Natalia Fettini Campos (XXX.922.381-XX); Natalia Lima de Almeida (XXX.462.541-XX); Natalia Mattos da Silva (XXX.427.329-XX); Natalia Munaro de Leao (XXX.574.320-XX); Natalia Silva Rodrigues (XXX.038.930-XX); Natalia de Albuquerque Seixas (XXX.992.634-XX); Natalie Argolo Pereira Ponte (XXX.930.485-XX); Natalya Vitorino Suliano Teixeira (XXX.979.353-XX); Nataniela dos Santos Silva (XXX.445.480-XX); Nathalia Caetano Lobo (XXX.129.711-XX); Nathalia de Moura Pires (XXX.345.936-XX); Nathan Mielke Schmidte (XXX.458.557-XX); Nathan Rocha Cordeiro (XXX.160.342-XX); Nayara Ferreira Jacinto (XXX.124.521-XX); Nayara Mota Cardoso Ferreira (XXX.662.371-XX); Nayara da Silva Nunes (XXX.433.381-XX); Neide Martins de Araujo (XXX.805.276-XX); Nelida Dias (XXX.792.978-XX); Nelma Martins Marciano (XXX.881.551-XX); Nelma Mendes Oliveira (XXX.154.321-XX); Nelso Gasparin Junior (XXX.340.839-XX); Neusa Rodrigues Maria (XXX.688.728-XX); Niceia Cristina Borba Marques (XXX.096.440-XX); Nicolas Franco Ferreira (XXX.256.316-XX); Nubia Azevedo de Almeida (XXX.308.530-XX); Ozeas Alves de Noronha Junior (XXX.313.548-XX); Pamela Lizandra Dantas Jacinto (XXX.974.484-XX); Pamella Karolline Araujo Batista (XXX.010.254-XX); Paola Moreira Cardoso (XXX.060.837-XX); Pascale Grewsmuhl (XXX.371.020-XX); Patricia Boll (XXX.554.880-XX); Patricia Espinosa dos Santos (XXX.790.061-XX); Patricia Milhomens Guimaraes (XXX.952.501-XX); Patricia Moreno Romano (XXX.579.707-XX); Patricia Regina Stein (XXX.582.690-XX); Patricia Rios Cavalcanti (XXX.204.077-XX); Patricia de Castro (XXX.138.646-XX); Paula Amorim Ramos (XXX.946.977-XX); Paula Borges Cerqueira (XXX.497.076-XX); Paula Cabral Reboucas (XXX.332.233-XX); Paula Cristina Bruch (XXX.130.459-XX); Paula Cristina Ribeiro Andrade (XXX.031.936-XX); Paula Cristina da Silva Chaves (XXX.499.070-XX); Paula Fernanda Brum (XXX.064.240-XX); Paula Roberta Labres Ribeiro (XXX.477.980-XX); Paula Zanforlin Fermiano Cassis (XXX.631.118-XX); Paulo Aluizio Franchi Dutra Junior (XXX.875.430-XX); Paulo Francisco Roepke Picada (XXX.701.200-XX); Paulo Henrique Bezerra da Silva (XXX.757.227-XX); Paulo Henrique Bezerra da Silva (XXX.757.227-XX); Paulo Henrique Ribeiro de Paiva (XXX.670.376-XX); Paulo Henrique da Silva Sousa (XXX.860.953-XX); Paulo Victor Costa Brito (XXX.713.493-XX); Pedro Ferreira Ceretta (XXX.951.620-XX); Pedro Henrique Teles Prado (XXX.163.501-XX); Pedro Santana Junior (XXX.500.506-XX); Pedro Thiago Hideyuki Takagi (XXX.476.421-XX); Pedro da Rocha Andrade Neto (XXX.273.310-XX); Pietra Fagundes Pereira (XXX.802.430-XX); Plinio Tadeu Istilli (XXX.653.778-XX); Plinio Tadeu Istilli (XXX.653.778-XX); Polyana Costa Brandao (XXX.437.702-XX); Pricilla Brasil Leite (XXX.032.863-XX); Priscila Aparecida Barbosa Batista (XXX.617.621-XX); Priscila Fernandes Bessa Bello (XXX.528.040-XX); Priscila Laurena Lopes da Silva (XXX.703.401-XX); Priscila Rocha Costa Brito (XXX.198.375-XX); Priscila Vianna Peres (XXX.047.320-XX); Priscila do Carmo Medeiros (XXX.147.640-XX); Priscilla Mayara Padilha Ribeiro (XXX.020.704-XX); Pryscilla Ferreira Coutinho (XXX.877.224-XX); Rachael Miranda dos Santos (XXX.399.697-XX); Rachel Correia da Silva Virginio (XXX.950.187-XX); Rafael Bianchi Machado (XXX.945.501-XX); Rafael Borella Pelosi (XXX.150.718-XX); Rafael Cabral Rocha (XXX.259.624-XX); Rafael Cesar Merlo dos Santos (XXX.396.311-XX); Rafael Costa de Sousa (XXX.980.901-XX); Rafael Dias da Silva (XXX.009.716-XX); Rafael Figueiredo Pontes (XXX.159.273-XX); Rafael Goncalves Ribeiro de Souza (XXX.406.368-XX); Rafael Goncalves de Souza (XXX.121.696-XX); Rafael Hermes de Morais (XXX.498.600-XX); Rafael Pinheiro Torres (XXX.149.003-XX); Rafael Rodrigues Gomes (XXX.173.910-XX); Rafael de Almeida Alves da Silva (XXX.535.392-XX); Rafael de Negreiros Botan (XXX.223.511-XX); Rafaela Caroline Amador Ferreira (XXX.971.362-XX); Rafaela Leao Borges da Silva (XXX.167.627-XX); Rafaela Luciano (XXX.182.177-XX); Raimundo Nonato Gois da Costa Junior (XXX.310.293-XX); Raissa Caroline Oliveira Vieira Costa (XXX.844.506-XX); Raissa Dantas de Sa (XXX.992.664-XX); Raiza Nara Cunha Moizeis (XXX.361.873-XX); Ramom Ribeiro Lelis de Souza (XXX.387.245-XX); Ranni Pereira Santos (XXX.638.844-XX); Raphael Aquino de Sa Guimaraes (XXX.299.821-XX); Raphael Brum Ortiga (XXX.913.546-XX); Raphael Romie de Oliveira (XXX.281.816-XX); Raquel Mireski (XXX.886.719-XX); Raul Lima de Oliveira (XXX.298.083-XX); Rayane de Sousa Matos Velozo (XXX.464.461-XX); Regiane Maximo Pereira da Silva (XXX.511.516-XX); Regilane Maria Silva do Nascimento (XXX.023.023-XX); Regina Angelica Amorim Sales (XXX.097.374-XX); Rejane Cordeiro de Oliveira Sobreira (XXX.542.054-XX); Renan Martins Menezes (XXX.323.097-XX); Renan Tomaz da Conceicao (XXX.213.567-XX); Renata Bau Dalrosso (XXX.751.600-XX); Renata Garcia Goncalves (XXX.302.660-XX); Renata Marim Nogueira (XXX.505.500-XX); Renata dos Santos Batista (XXX.723.321-XX); Renato Borba Lucena Filho (XXX.620.444-XX); Ricardo Cappellari (XXX.967.010-XX); Ricardo Dantas Monteiro (XXX.412.925-XX); Ricardo Jabur Filho (XXX.500.718-XX); Ricardo da Silveira Santiago (XXX.981.090-XX); Roberta Carolina Nogueira Costa Lanna (XXX.410.116-XX); Roberta Maria Espindula Pereira (XXX.424.466-XX); Roberta Martins Carlos Alves (XXX.234.491-XX); Roberto Kennedy Litaiff Filho (XXX.051.042-XX); Robson Busata Cristino (XXX.569.470-XX); Rodrigo Oliveira da Costa (XXX.310.367-XX); Rodrigo Sadami Okuma (XXX.845.975-XX); Rodrigo de Almeida (XXX.759.666-XX); Rodrigo de Lemos Soares Patriota (XXX.222.274-XX); Rodrigo dos Santos Nascimento Larsem (XXX.042.097-XX); Roger Luis Santos da Silva (XXX.908.510-XX); Rogerio Gomes Furtado (XXX.335.496-XX); Romulo Nunes Vargas (XXX.796.141-XX); Ronaldo Duarte Dantas (XXX.753.354-XX); Ronaldo Gomes Alexandre Junior (XXX.775.523-XX); Ronaldo Gomes Maia (XXX.392.135-XX); Rosa Elsi Santos de Oliveira (XXX.958.260-XX); Rosana Assuncao da Silva Furtado (XXX.868.113-XX); Rosane Gomes dos Santos (XXX.710.412-XX); Rosangela Lopes de Araujo Ramos (XXX.793.546-XX); Rosangela Villela Garcia (XXX.721.338-XX); Roselaine Souza de Oliveira (XXX.821.445-XX); Roseli Santos Leal Soledade Ferreira (XXX.964.205-XX); Roseli da Silva (XXX.834.030-XX); Rosiane da Rosa (XXX.022.439-XX); Rosicleia Pereira das Chagas (XXX.147.819-XX); Rosilene Alves Ferreira (XXX.528.397-XX); Rosiley Luduvice Ribeiro (XXX.349.136-XX); Rosimeri Cavati Braga (XXX.961.297-XX); Rubenilson Luna Matos (XXX.933.402-XX); Sabrina Mateus da Silva (XXX.382.402-XX); Sabrina Reimundo Ribeiro (XXX.293.150-XX); Sacha de Azevedo Varandas (XXX.309.924-XX); Samanta Daiana de Rossi (XXX.565.390-XX); Samara Naiane de Souza Nascimento (XXX.749.263-XX); Samira Costa Clark (XXX.148.793-XX); Samuel Alves dos Santos (XXX.127.250-XX); Samuel Sa Marroquin (XXX.657.033-XX); Samya Lima Oliveira Pinheiro (XXX.214.953-XX); Sandra Maria Nunes (XXX.389.646-XX); Sandra Regina Dutra (XXX.517.390-XX); Sara Cristina Santos (XXX.833.466-XX); Sara Mariana Pereira Franca (XXX.548.031-XX); Sara Pinto Teixeira (XXX.505.652-XX); Savio Moreira Pereira (XXX.683.086-XX); Shaienne Sehnem Pereira (XXX.091.400-XX); Sheila Goncalves Chueke (XXX.650.497-XX); Sidnei Diniz da Silva (XXX.432.236-XX); Sidney Santana Trindade (XXX.867.185-XX); Silvana Cavalini Olmedo (XXX.440.078-XX); Silvia Cristina de Araujo (XXX.046.614-XX); Silvia Maria Vieira de Araujo (XXX.609.855-XX); Silvia Natch Sanders Andrade e Silva (XXX.883.143-XX); Simone Conceicao Antunes Parede (XXX.065.901-XX); Simone Sarres Maranduba (XXX.621.881-XX); Simone da Silva Machado (XXX.147.990-XX); Sirlene Dias Franco da Silva (XXX.207.386-XX); Stela Oliveira Rodrigues (XXX.118.631-XX); Suelen Morais Sirio Rocha (XXX.981.346-XX); Suelen Rodrigues Teixeira (XXX.016.570-XX); Suelen Silva Santos (XXX.173.765-XX); Suellenn Rodrigues Monteiro (XXX.424.865-XX); Suenia Rayza Meireles Macena Matias (XXX.760.184-XX); Sumaya Emanuelle Gomes de Araujo (XXX.471.154-XX); Susyelle Karolinne Lobato Costa (XXX.190.012-XX); Suyan Souto Neves (XXX.770.690-XX); Suzana Frajhof Cherman (XXX.775.887-XX); Suzana de Oliveira Vasconcelos (XXX.998.504-XX); Tabatta Graciolli Barroso Perez (XXX.781.676-XX); Talita Barrigio Pinto (XXX.282.066-XX); Talita Pinheiro de Souza (XXX.557.143-XX); Talitha Raffo da Silva (XXX.447.640-XX); Talitta Ribeiro Evangelista (XXX.549.131-XX); Tallyta Pacote Villar Toscano (XXX.683.114-XX); Tamara Mayara Pires Rodrigues (XXX.648.604-XX); Tamires dos Reis Diniz (XXX.698.763-XX); Tamyres Figueiredo Cunha Morais (XXX.641.884-XX); Tarciane Amorim Sant Ana da Silva (XXX.682.151-XX); Tasia de Oliveira Gomes (XXX.165.194-XX); Tatiana de Carvalho Flores (XXX.670.210-XX); Tayza Katelline Danilau Ostroski (XXX.886.969-XX); Telma Martins do Nascimento Silva (XXX.200.667-XX); Telry Argelia de Jesus Belarmino (XXX.813.286-XX); Thaciana do Nascimento Liberato da Rocha (XXX.053.151-XX); Thaiana Barrack Lavander (XXX.741.977-XX); Thais Baratti da Silva (XXX.695.608-XX); Thais Dias Fagan (XXX.745.860-XX); Thais Elissa Leal Oliveira (XXX.686.270-XX); Thais Quintana Freitas (XXX.942.070-XX); Thais Reis Goncalves (XXX.723.410-XX); Thais Ribeiro de Almeida Lima (XXX.978.221-XX); Thais Ribeiro de Almeida Lima (XXX.978.221-XX); Thais de Carvalho Vilela (XXX.615.416-XX); Thaise Loyanne Felix Dias (XXX.957.461-XX); Thales Emanuel Costa Matos (XXX.754.365-XX); Thalita da Silva Pereira (XXX.916.594-XX); Thamiris da Silva Tabone (XXX.139.648-XX); Thayna Gagno Modolo Goncalves (XXX.370.017-XX); Thays Cristine Torres Martins (XXX.506.682-XX); Thiago Farias Mendonca Freitas (XXX.503.985-XX); Thiago Noronha de Sousa (XXX.368.533-XX); Thiago Rennan de Paula Ramalho (XXX.411.481-XX); Thiago das Virgens Santos (XXX.412.765-XX); Tiago Nogueira Spinosa (XXX.793.408-XX); Tiago Rodrigues de Rodrigues (XXX.343.940-XX); Tiago da Silva Veiga (XXX.298.940-XX); Tiago de Sousa Barros (XXX.725.753-XX); Tissiana Maria Alves Sarmento (XXX.251.265-XX); Tulio Moura de Battisti (XXX.560.356-XX); Uirlei Henriques Guedes (XXX.792.600-XX); Ulisses Vale Sa Junior (XXX.233.242-XX); Vagner Henrique Ferreira Marques de Barros (XXX.514.114-XX); Valdir Diego Brazeiro (XXX.482.740-XX); Valeria Costa da Rocha (XXX.578.374-XX); Valquiria Ferreira da Costa (XXX.666.811-XX); Vanderleia Alves Rodrigues Goncalves (XXX.256.836-XX); Vanessa Antunes da Silva (XXX.389.211-XX); Vanessa Christina Ogawa (XXX.420.138-XX); Vanessa Crespani Longaray (XXX.373.740-XX); Vanessa Cristina Corsi (XXX.572.618-XX); Vanessa Cristina da Silva Costa (XXX.501.677-XX); Vanessa Cristina de Melo Bruno (XXX.691.131-XX); Vanessa Cristina de Melo Bruno (XXX.691.131-XX); Vanessa Leite Martins (XXX.510.993-XX); Vanessa Rodrigues Costa Fontinele (XXX.127.473-XX); Vanessa Santana Anziliero (XXX.898.821-XX); Vanessa Suelen Rodrigues dos Santos (XXX.602.070-XX); Vanessa Valdivina de Franca Mesquita (XXX.785.363-XX); Vanessa de Fatima Porto Souza (XXX.775.685-XX); Vanessa dos Santos Costa (XXX.030.232-XX); Vanessa dos Santos Mello (XXX.367.700-XX); Vania Aparecida Soares (XXX.033.382-XX); Victor Grandi Bianco (XXX.872.407-XX); Victor Hugo Freire Saldanha (XXX.706.402-XX); Victor Nascimento de Faria (XXX.081.806-XX); Virginia Apolonio Vieira (XXX.806.923-XX); Virginia Moreira Sousa (XXX.253.113-XX); Vithor de Oliveira Carvalho (XXX.923.138-XX); Vitor Viana Costa (XXX.114.191-XX); Vivian Gribel D Avila (XXX.767.246-XX); Viviane Boeira Jardim (XXX.218.700-XX); Viviane de Araujo Coutinho Pazini (XXX.485.767-XX); Viviane de Oliveira Alves (XXX.044.510-XX); Viviani Botaro Colmanetti (XXX.765.038-XX); Vorlei Tadeu Xavier da Silva (XXX.788.909-XX); Wagner Alecio Baronceli (XXX.280.729-XX); Waldeir Eustaquio dos Santos (XXX.325.226-XX); Wallace da Rocha Rosario (XXX.009.147-XX); Walmor Juarez Reis Junior (XXX.116.700-XX); Walter de Vasconcelos Rosas Dias (XXX.980.824-XX); Wanderson Ricardo Serapiao da Silva (XXX.010.833-XX); Washington Clesio da Silva Ribeiro (XXX.312.405-XX); Weslei Borges da Silveira (XXX.015.731-XX); Weverton Maranhao Carolino (XXX.568.563-XX); Willams Rocha do Nascimento (XXX.508.703-XX); William Gondran Schmitz (XXX.570.700-XX); Yasmin Franca Fernandes (XXX.706.067-XX); Yasmin de Souza Odaguiri Enes (XXX.938.321-XX); Yasmine Gil de Franca (XXX.271.204-XX); Yorinne Sayuri Hatakeyama Oliveira (XXX.253.901-XX); Yumi de Muta Pinto (XXX.179.154-XX); Yuri Fernandes dos Santos (XXX.728.428-XX); Zaira Oliveira Queiroz (XXX.480.602-XX); Zoelma de Oliveira Leal (XXX.664.110-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.